Tribunal: TJES
Processo: 5011176-53.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011176-53.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DOMINUS ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LEI Nº 14.905/2024. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Dominus Rochas Ornamentais Ltda., que declarou a inexistência do débito de R$ 26.078,29 (TOI nº 4010343) e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança reputada indevida, protesto do título e ameaça de suspensão do fornecimento, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de “recuperação de consumo” fundada em TOI, sem laudo técnico laboratorial ou perícia que demonstre a fraude e o nexo causal com a queda de faturamento, é válida; (ii) estabelecer se o protesto do título e a ameaça de suspensão de serviço essencial, lastreados em débito declarado inexistente, configuram dano moral indenizável e qual o quantum adequado, inclusive quanto aos critérios de atualização e juros após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária não comprova, por si só, fraude ou irregularidade no medidor, sendo necessária prova técnica idônea (laudo/perícia) para sustentar cobrança suplementar de consumo não registrado.

A ausência de laudo técnico laboratorial ou perícia capaz de demonstrar o nexo causal entre a suposta avaria e a redução do consumo torna frágil e insuficiente a prova produzida pela concessionária para legitimar o débito.

A consumidora apresenta justificativa fática verossímil para o decréscimo de consumo (desativação de maquinário e redução de turnos), compatível com o histórico de consumo juntado, o que reforça a inexistência de prova robusta de fraude imputável ao consumidor.

Não demonstrada irregularidade atribuível ao consumidor por prova técnica adequada, mantém-se a declaração de inexistência do débito e a nulidade do TOI nº 4010343.

O protesto de título fundado em débito judicialmente declarado inexistente e a ameaça de suspensão de serviço essencial extrapolam mero dissabor e atingem a honra objetiva e a imagem creditícia da pessoa jurídica, configurando dano moral in re ipsa.

O valor indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano e cumprir função pedagógica, impondo-se a redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 em conformidade com parâmetros adotados no âmbito do Tribunal.

Com a Lei nº 14.905/2024, a atualização das dívidas civis observa correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic deduzido o IPCA, aplicando-se, no caso, correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (CC, art. 405).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de recuperação de consumo fundada apenas em TOI unilateral, sem perícia técnica ou laudo idôneo que comprove fraude e nexo causal com a queda de consumo, é inexigível.

2. O protesto de título e a ameaça de suspensão de serviço essencial lastreados em débito declarado inexistente configuram dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada e/ou revista conforme razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando destoante dos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

4. Após a Lei nº 14.905/2024, a atualização das dívidas civis observa correção pelo IPCA e juros pela Selic deduzido o IPCA, com correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros desde a citação (CC, art. 405) nas hipóteses de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406 e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 14.905/2024; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2024; TJES, Apelação nº 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000100-47.2020.8.08.0036, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001207-92.2017.8.08.0049, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009424-46.2023.8.08.0011, Rel. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 12.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5001668-32.2022.8.13.0738, Rel. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 15.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5005229-18.2023.8.08.0011, Rel. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000926-25.2022.8.08.0001, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011176-53.2023.8.08.0011

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
DOMINUS ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão da sentença proferida que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por DOMINUS ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito de R$ 26.078,29, oriundo do TOI nº 4010343 e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A Apelada ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 4010343, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida destacando que:

O pilar da defesa da ré é a presunção de legitimidade do TOI. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o TOI, por ser um documento produzido de forma unilateral pela concessionária, não goza de presunção absoluta de veracidade e, isoladamente, é insuficiente para comprovar a ocorrência de fraude ou irregularidade no medidor.

[...]

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou o mero dissabor. A cobrança de uma dívida vultosa, declarada aqui indevida, somada ao protesto do título (ID 41117582) e à ameaça de suspensão de um serviço essencial à atividade empresarial, configura falha grave na prestação do serviço.

[...]

Presentes o ato ilícito (cobrança indevida baseada em prova unilateral insuficiente), o dano (abalo à imagem creditícia e transtornos operativos) e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar. Para a fixação do quantum, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à capacidade econômica da ofensora, à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo como justo e adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma a legitimidade do procedimento, amparando-se na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e na presunção de veracidade dos atos administrativos.

Cinge-se a controvérsia em apreço em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, de consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com irregularidades (alegação de fraude no medidor), bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes em razão da ausência de pagamento dos valores cobrados à título de recuperação de consumo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se manifestado no sentido de que a cobrança de consumo não registrado não é vedada.

Contudo, “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 20/07/2023).

In casu
, a prova produzida pela Apelante revela-se frágil e unilateral. É dizer, a simples emissão do TOI, desacompanhada de laudo técnico laboratorial ou perícia que demonstre o nexo causal entre a suposta avaria e a queda de faturamento, não possui o condão de sustentar a cobrança suplementar.

Por outro lado, a Apelada apresentou justificativa fática verossímil para o decréscimo do consumo — consistente na desativação de maquinário industrial (tear) e redução de turnos — alegação esta que encontra respaldo no próprio histórico de consumo juntado pela concessionária.

Por conseguinte, ante a ausência de prova robusta quanto à fraude ou falha imputável ao consumidor, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a nulidade do TOI n.º 4010343.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com
o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente.
Precedentes. 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos,
opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000266-47.2022.8.08.0028, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença (TJES, APELAÇÃO 0028022-36.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

Reafirmo que, considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 4010343.

Ressalto que “
Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000100-47.2020.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 12/04/2024) e que “
Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001207-92.2017.8.08.0049, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 20/05/2024).

No que concerne ao dano moral, a insurgência recursal cinge-se à sua inexistência ou, subsidiariamente, à sua redução.

Neste ponto, cumpre salientar que o protesto de título, lastreado em débito declarado judicialmente inexistente, configura dano moral
in re ipsa
. A conduta da Apelante, ao levar a protesto título eivado de nulidade e ameaçar a suspensão de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a honra objetiva e a imagem creditícia da pessoa jurídica no mercado. Neste sentido:

[...] 3 - Patente a configuração dos danos morais, porquanto nas hipóteses de
protesto indevido de título
ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes há o chamado dano in re ipsa, isto é, independe de prova.[...] 5 – Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido . Recurso adesivo prejudicado (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50094244620238080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, 12/09/2024).

[...] - Ausente a comprovação de que o usuário tenha acompanhado a retirada do medidor e de que tenha sido comunicado sobre a avaliação técnica do aparelho, sobretudo quando sequer consta sua assinatura no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), forçoso reconhecer a nulidade de todo o procedimento administrativo ante o evidente cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se ilegítimo o valor cobrado pela concessionária ré e, por conseguinte, deve ser reformada a sentença para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela CEMIG Distribuição S/A -
Configurada a ilicitude do protesto do nome do autor, resta patente o dever da ré lhe pagar indenização por danos morais - que, inclusive, são presumidos (in re ipsa)
no caso em questão - e, portanto, impõe-se a reforma da sentença também para julgar procedente o pleito indenizatório. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50016683220228130738, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/04/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2025).

Prosseguindo, no tocante à fixação do
quantum
reparatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecido pelo juízo de origem revela-se, sob a ótica desta instância revisora, em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

[...] 6 - A apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, consubstanciada na lavratura do TOI nº 9462415, sem garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, é insuficiente para validar o débito. A concessionária descumpriu o art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que exige a convocação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica . [...] 10 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majora-se a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, valor compatível com precedentes desta Corte e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 - Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. desprovido. Recurso de Lorena Paschoal do Nascimento Cardoso e Associação da Igreja Metodista parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, atualizados pela SELIC desde a citação. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50052291820238080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 24/03/2025).

[...] 4. O TOI, elaborado unilateralmente, não constitui prova suficiente para a caracterização de irregularidades, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (STJ, REsp 1310260/RS e TJES, Apelação n.º 038170027320). 5. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em débito declarado inexistente, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal (STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ; TJES, Apelação n.º 0001981-28.2017 .8.08.0048). 6 . O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e o sofrimento presumido do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. desprovido. Recurso interposto por Orlando Bautz provido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: 1. A apuração unilateral de irregularidades em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível a cobrança de valores supostamente devidos. 2 . A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, baseada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao sofrimento causado. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009262520228080001, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 10/03/2025)

Finalmente, verifico que com a vigência da Lei n°14.905, de 28 de junho de 2024, foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

O termo inicial para correção monetária, nos termos da Súmula 362 do C. STJ, é a data da prolação da decisão judicial que fixou os danos morais. Os juros de mora, por sua vez, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil

Deverão ser observados os seguintes parâmetros: a correção monetária dar-se-á pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA, na forma dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/24.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como reconheço a incidência do disposto na Lei n.º 14.905/2024, quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.